Tribunal: TJBA
Processo: 8001811-98.2023.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001811-98.2023.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDO VIEIRA CAMPOS

Advogado(s)
:
VANESSA RAMOS ROCHA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. VALIDADE DE CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO IMPUGNADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, na qual a parte autora buscou a revisão de cláusulas contratuais por alegada abusividade nos juros remuneratórios aplicados.

2. Sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem, sob o fundamento de que as taxas contratadas estariam em conformidade com a média de mercado, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com a suspensão de exigibilidade devido à gratuidade da justiça.

3. Apelação interposta pelo autor, arguindo abusividade dos juros remuneratórios e contestando a validade de contratos de refinanciamento apresentados pela instituição financeira ré, além de requerer a restituição de valores pagos em excesso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) a existência de abusividade nos juros remuneratórios contratados;
(ii) a validade dos contratos de refinanciamento impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Reconhecida a relação de consumo entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova quanto à efetiva contratação dos contratos de refinanciamento.
6. Ausência de comprovação documental, pelo réu, acerca da validade dos contratos de refinanciamento impugnados, sendo insuficientes telas sistêmicas como prova unilateral, conforme jurisprudência pacificada do STJ.
7. Apuração de abusividade nos juros remuneratórios pactuados no contrato em análise, superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, conforme entendimento consolidado pelo STJ e Súmula 13 do TJBA.
8. Descaracterização da mora em razão da abusividade constatada nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, nos termos do Tema Repetitivo n. 929/STJ.
9. Determinação de restituição dos valores pagos a maior, na forma simples, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO
10. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida para:
(i) declarar nula a cláusula que fixa os juros remuneratórios em limite superior à taxa média de mercado à época da contratação, reduzindo-os aos percentuais médios praticados;
(ii) afastar a mora contratual; e
(iii) determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde os desembolsos e juros de mora desde a citação.
12. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação do réu ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o proveito econômico da demanda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001811-98.2023.8.05.0077
, em que figuram como apelante
MARIVALDO VIEIRA CAMPOS
e como apelada
BANCO BMG
S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente